Tribunal: TJES
Processo: 0000847-54.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000847-54.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODAIR SANTOS LACERDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000847-54.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR SANTOS LACERDA, WALDEMIR FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria dos crimes evidenciadas.

2.
A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Entendimento do STJ.

3.
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que “a continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas, ou ainda na mesma região metropolitana”.

4.
No tocante às custas processuais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” Portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de WALDEMIR FERREIRA SOUZA, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ODAIR SANTOS LACERDA, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000847-54.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR SANTOS LACERDA, WALDEMIR FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
WALDEMIR FERREIRA SOUZA e ODAIR SANTOS LACERDA
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os da seguinte forma:

WALDEMIR
como incurso nas figuras tipificadas no artigo 155, §1º, do Código Penal (por duas vezes; artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal (por duas vezes); artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (por quatro vezes); artigo 155, caput, do Código Penal (por três vezes) e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de
26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 10(dez) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, no regime inicial fechado;

ODAIR
, como incurso na figura tipificada no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes), à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

A defesa se insurge, nesta instância, inicialmente pretendendo a absolvição em relação às condutas dos fatos 01, 04, 11 e 12 descritas na denúncia, sustentando não haver provas suficientes para a sua condenação. Requer, ainda, para os réus Waldemir e Odair, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes e, por fim, a concessão da isenção do pagamento de custas processuais.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia:

FATO 01 - FURTO SIMPLES

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo, que na noite do dia 27 de julho de 2020, na localidade da Rodovia BR 262, Pedra Azul, Domingos Martins/ES (Morangos Peterle), o denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, subtraiu para si uma máquina de chope completa, marca ELTZ, modelo CHF - 51; um barril de 30 (trinta) litros da marca COLDMIX; um cilindro de gás 002; e um fogão cooktop de cinco bocas, marca Muller, pertencentes à vítima OZÉBIO VIRGILIO PETERLE.

FATO 02

Consta ainda que, após o furto, o denunciado THIAGO QUINTINO GUSMÃO, de sua livre e consciente vontade, intermediou a venda da máquina de chope, qual sabia ser produto de crime, à vítima FAGNER BORGES SAVIGNON, inferindo para que este, de boa-fé, a adquirisse.

FATO 03 - FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo, que na noite do dia 05 de julho de 2020, na Oficina de Lanternagem do Roosevelt e do Cleiton, Melgaço, Domingos Martins/ES (1,5 KM após o Posto Serra Verde), o denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, mediante arrombamento, adentrou o referido estabelecimento comercial, subtraindo para si 01 (uma) Saveiro de cor branca, placas CPU - 3036; 01 (um) kit solda; 01 (um) macaco hidráulico de duas toneladas; 01 (uma) politriz, 01 (uma) lixadeira, 01 (uma) furadeira, 01 (um) soprador, pistolas de pintura; e diversas chaves e ferramentas, todas pertencentes às vítimas CLEITON BRAUN OZZA e ROOSEVELT RIBETT MACHADO. Ressalta-se que, na oportunidade, ainda, o ORA DENUNCIADO cortou os fios do sistema de alarme da oficina, levando consigo também o aparelho DVR de gravação das câmeras de segurança.

FATO 04 - FURTO SIMPLES PRATICADO POR WALDEMIR E CARLOS ALBERTO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo, que no dia 14 de junho de 2020, na localidade de Boa Esperança, Marechal Floriano/ES (Cooperativa Casa do Mel), os denunciados WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA e CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, adentraram o estabelecimento comercial Cooperativa Casa do Mel, subtraindo para si 01 (um) bebedouro grande, e baldes contendo 18 (dezoito) litros de mel, pertencentes à vítima DELMIR LITTIG.

FATO 05 - FURTO SIMPLES PRATICADO POR WALDEMIR E CARLOS ALBERTO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo, que no dia 29 de agosto de 2020, por volta das 00:30 horas, na Marmoraria Dois Irmãos, Trevo de Paraju, Marechal Floriano/ES, os denunciados WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA e CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, adentraram o estabelecimento comercial supradito, subtraindo para si 02 (duas) esmerilhadeiras marca Bosch; 03 (três) serras tipo "Makita", marcas Stil, Bosch e Duralte; 03 (três) esmerilhadeiras simples marca Bosch, 01 (uma) esmerilhadeira marca Maxtool; 01 (um) secador, e 01 (um) computador AOC com monitor (Samsung) e impressora (HP), todos pertencentes à vítima ADEIR ALVES RIBEIRO.

FATO 06 - FURTO SIMPLES

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo, que no dia 04 de agosto de 2020, na localidade de Pedra Azul, Domingos Martins/ES, o denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, adentrou à residência da vítima ALFARIDES JOSÉ MODOLO, subtraindo para si 01 (uma) TV LED 49 (quarenta e nove) polegadas, marca LG; 01 (um) fatiador; 01 (um) triturador; 04 (quatro) fornos micro-ondas, 01 (uma) máquina de lavar roupas LG; 01 (uma) máquina lava-louças Brastemp; 01 (um) freezer vertical; 01 (uma) balança digital; 01 (um) colchão de casal; 01 (uma) mala de viagem cor vermelha; 01 (uma) panela de inox própria para macarrão; 01 (um) colchão de solteiro; 01 (um) jogo de panelas inox com 06 (seis) peças, marca Tramontina; 01 (um) acordeom, marca Universal, cor vermelha; 01 (uma) cadeira de madeira, cor branca; e 01 (um) faqueiro de inox de, aproximadamente, 100 (cem) peças, marca Tramontina.

FATO 07 - FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo que, na madrugada entre os dias 30 de junho de 2020 e 01 de julho de 2020, o denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, mediante arrombamento, adentrou o estabelecimento comercial Restaurante Fazenda Imperial, Domingos Martins/ES, subtraindo para si 02 (dois) televisores de 32 polegadas; 03 (três) liquidificadores; 01 (uma) máquina de café expresso, 01 (um) notebook da marca DELL; 01 (um) freezer horizontal contendo vários picolés; e 01 (um) espremedor de frutas, pertencentes à vítima EDINÉA KUSTER.

FATO 08 - FURTO PRATICADO DURANTE PERÍODO NORTURNO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo que, na madrugada do dia 05 de agosto para o dia 06 de agosto de 2020, na localidade de Auto Rio Fundo, Marechal Floriano/ES (descendo sentido à pousada), o ora denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, adentrou um trailer pertencente à vítima RIBAMAR LUIZ SIMON, subtraindo para si 02 (dois) rompedores Makita; 01 (uma) lixadeira Dewalt; 01 (uma) plaina Makita; 01 (uma) furadeira Skil; 01 (uma) riscadeira de piso; 01 (um) rompedor Bosch; e 01 (um) reboque de carro, todos pertencentes à vítima RIBAMAR.

FATO 09

Os réus foram absolvidos da prática deste fato.

FATO 10 - FURTO PRATICADO POR WALDEMIR E ODAIR NO PERÍODO NOTURNO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 00:10 horas, na localidade de Boa Esperança, Marechal Floriano/ES (oficina mecânica em construção), os denunciados WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA e ODAIR SANTOS LACERDA, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, adentraram o estabelecimento comercial da vítima CLEITON LITTIG, subtraindo para si 01 (um) compressor de ar vermelho, 01 (um) macaco jacaré cor azul, 01 (uma) bancada móvel cor azul, diversas ferramentas de pequeno porte, 01 (uma) furadeira Bosch, 01 (um) macaco jacaré cor vermelha, 01 (uma) esmerilhadeira Stallen, e 02 (duas) máquinas de solda Tork, pertencentes à vítima CLEITON LITTIG.

FATO 11 - FURTO PRATICADO POR WALDEMIR E ODAIR NO PERÍODO NOTURNO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo que, na noite do dia 17 para o dia 18 de agosto de 2020, no canteiro de obras da empresa LCM, na BR 262, KM 35, Santa Isabel, Domingos Martins/ES, os denunciados WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA e ODAIR SANTOS LACERDA, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, subtrairam para si 01 um) compressor de ar cor vermelha; 01 (um) compressor amarelo; 01 (um) gerador de força; 03 (três) baterias; 03 (três) arranques; e vários cabos de baterias.

FATO 12 - FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 02 de julho de 2020, na localidade da Escola São Miguel, São Miguel, Domingos Martins/ES o denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, mediante arrombamento, adentrou o local descrito, subtraindo 01 (um) bebedouro de água e 01 (uma) botija de gás.

FATO 13 - FURTO SIMPLES

Provam os autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 04 de agosto de 2020, na localidade da BR 262, KM 56, Alto Rio Fundo, Marechal Floriano/ES, o denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, adentrou um chalé e uma casa pertencentes à vítima LUCILENE MARIA SOAVE, subtraindo para si 01 (uma) TV de 52 (cinquenta e duas) polegadas; 01 (uma) geladeira; 01 (um) fogão; 04 (quatro) banquetas; 04 (quatro) travesseiros; alguns lençóis, e uma espingarda de pressão calibre 5,5 (cinco vírgula cinco).

FATO 14 - POSSE DE ARMA DE FOGO

Consta do caderno informativo em anexo, que serve como base à presente, que na data 31 de agosto de 2020, na localidade da Rua Humaitá, n°. 09, Alto Laje, Cariacica/ES, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos de n°. 0000708- 05.2020.8.08.0017, pela Comarca de Domingos Martins - ES, foram encontrados, no interior da residência do denunciado WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38; 05 (cinco) munições Ogival, CBC, calibre .38; 01 (uma) arma de pressão; e um simulacro de pistola 380 (trezentos e oitenta) na cor preta, conforme Auto de Apreensão de fl.128.

Quanto às provas para a condenação, ao contrário do que se pretende fazer crer, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão (folha 102, 186), autos de avaliação (folha 194), termos de entrega dos bens, boletins unificados (folhas 03-05, 68-69, 165/167, 177/179), autos de interceptação telefônica (folhas 20-22, 220, 227-229), e relatório final de investigação (folhas 196/202), a
autoria
resta evidente diante do conjunto probatório dos autos.

Destaca-se, inicialmente, que o apelante praticou uma série de crimes em condições similares, adotando, praticamente em todos eles, a mesma forma de execução.

Tal similitude na prática dos delitos funciona como um forte indício de que os bens encontrados em seu poder também foram fruto dos delitos patrimoniais por ele praticados.

Não se pode olvidar, ainda, que os autos encontram-se instruídos com vasto conjunto probatório, inclusive interceptações telefônicas.

Dito isso, com relação ao
Fato 01
, em que pese o apelante
Waldemir
negar a autoria delitiva (folha 312), afirmou que teria intermediado a venda e o transporte do bem furtado (máquina de chopp).

Embora a conduta confessada, em tese, caracterize o crime de receptação, certo é que houve o furto. Além das já mencionadas semelhanças em todos os crimes praticados, é importante destacar que o referido bem
foi encontrado em seu endereço
, conforme consta no auto de apreensão à folha 102 do IP.

Nesses casos, cabe à defesa a prova da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu corretamente.

Com relação ao
Fato 04, frise-se que
o apelante Waldemir
confessou a autoria delitiva
(arquivo de mídia- folha 312) e que teria realizado o furto em concurso com Carlos Alberto Santos da Silva (“Nena”).

Carlos Alberto Santos da Silva,
por sua vez, em seu interrogatório em juízo (arquivo de mídia - folha 312), confirmou ter participado do delito na companhia de Waldemir:

(...)
que participou do roubo do caso do mel e da marmoraria; que foi recuperado na casa do interrogado; que pegaram as makitas e pegaram os baldes de mel na casa do WALDEMIR; que levaram tudo em um Golzinho; que o Gol era do RAFAEL
; que não sabe em é WALDEMIR que conhece ele como RAFAEL; [...] que tudo coube no GOL; que se lembra muito bem, foram 10 baldes de mel e o resto foi uma marmoraria que a gente roubou também; que quando participou com eles desses dois roubos ele já estava sendo investigado; que do domingo as polícias prenderam eles em um lugar aí; que foram na casa do interrogando no domingo, achando as makitas que tinha lá da marmoraria mesmo; que foi preso em casa, que estava na casa da namorada, que telefonaram e ele foi para casa e foi preso; que já respondeu por homicídio em São Mateus; que cumpriu pena lá (...)

Ademais, parte dos objetos furtados também foram encontrados sob a posse de Waldemir.

Quanto ao
FATO 11
, conforme foi apurado nas investigações, a interceptação telefônica demonstrou que uma das linhas utilizadas pelos apelantes apontava a localização no Km 37 da BR 262, na data de 18/08/2020, as 00h36min,
ou seja, no mesmo dia, hora e local dos fatos (Santa Isabel)
.

Assim, em que pese a negativa da autoria delitiva, e a tese de que o apelante ODAIR “seria um simples mecânico que estava a serviço de WALDEMIR no dia os fatos” e que “só pararam no referido local porque o carro ferveu”,
as interceptações telefônicas deixam claro que a relação entre os dois eram frequentes, e não ocasional como tentam fazer crer.

Além disso, importante destacar o depoimento da testemunha
Gilberto Machado de Assis,
que

em juízo (folha 204), declarou que conhece WALDEMIR, e que recebeu telefonemas dele oferecendo baterias para compra, na mesma época que foram furtadas 3 baterias entre outros equipamentos de alto valor:

(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que dos acusados o depoente disse conhecer apenas Waldemir; que o depoente trabalha com baterias e Waldemir andou ligando para o depoente, lhe oferecendo baterias para comprar; que o telefone de Waldemir estava grampeado e policiais visitaram a loja do depoente, mas nada de ilícito foi encontrado; que as baterias ofertadas eram usadas e o depoente não sabia sequer de sua procedência; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 12v e 13 (...).

Por fim, quanto ao
FATO 12
, que retrata o furto de 01 bebedouro e 01 botija de gás em uma escola na localidade de São Miguel, o arrombamento foi constatado por meio de perícia, conforme apontado no laudo pericial (folha 23). As interceptações telefônicas (folha 120 do IP) demonstram que
a botija de gás é mencionada na conversa interceptada,
tendo sido o bem

posteriormente
apreendida em posse do apelante Waldemir
(folha 186 do IP).

É sabido que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Verifica-se, assim, que as declarações das vítimas, corroboradas pelas demais provas colhidas no curso da instrução processual, são válidas para fundamentar a sentença condenatória, mormente porque confirmadas em Juízo, com a observância do contraditório e ampla defesa.
Não há que se falar, portanto, em ausência de provas para a condenação.

Ainda pugnam os apelantes pelo
reconhecimento da continuidade delitiva
quanto aos crimes que ocorreram nos meses de junho a agosto de 2020 em relação ao recorrente WALDEMIR, e quanto aos dois crimes praticados pelo recorrente ODAIR.

O artigo 71 do Código Penal dispõe que a continuidade delitiva ocorre “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de
tempo
,
lugar
,
maneira

de

execução
e outras semelhantes
, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.”

Ou seja, “a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de
ações praticadas em
idênticas

condições
de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a
unidade

de

desígnios
(requisito subjetivo)
.” (STJ, HC 324.779/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

No caso dos autos, verifico que
se encontram presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva
em relação a alguns dos fatos narrados na denúncia.

Em que pese o artigo 71 do CP não delimitar o intervalo de tempo para o reconhecimento da continuidade delitiva, o STJ fixou entendimento no sentido de que, em regra,
não se admite a aplicação do referido instituto quando as condutas criminosas ocorrerem num lapso temporal superior a 30 dias.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] O parâmetro adotado por esta Corte para verificar a similaridade nas condições de tempo (art. 71 do CP) é o interregno de 30 dias entre os fatos, período apto a caracterizar a autonomia de vontade. Entretanto, a depender das peculiaridades do caso, se houver reconhecimento seguro de ritmo contínuo, de projeto único desdobrado em várias ações, permite-se a flexibilização desse espaço de tempo. (HC n. 475.487/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

Nesse sentido, ao compulsar os autos verifico que as condutas do apelante
Waldemir
relacionadas ao
FATO 3, FATO 7 e FATO 12,
possuem os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. Isto porque ocorreram no
mesmo mês
(Julho),
mesmo local
(Domingos Martins) e mediante
mesmo modo de execução
(arrombamento).

Essa confluência de elementos reforça o entendimento de que, no presente caso, há elementos concretos que apontam para a configuração da continuidade delitiva.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que a continuidade delitiva não é mera somatória de crimes, mas representa a manifestação de um desígnio criminoso mais amplo do agente. Dessa forma, ao se deparar com situações em que os crimes são cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é possível identificar um projeto criminoso contínuo, o que justifica o tratamento penal diferenciado e a aplicação do instituto da continuidade delitiva.

De igual forma acontece com condutas relacionadas ao
FATO 1, FATO 6, FATO 8 e FATO 13.
Isto porque ocorreram em um
intervalo de tempo inferior a 30 dias
(27/07/2020 à 06/08/2020),
regiões próximas
(Marechal Floriano e Pedra Azul) e mediante
mesmo modo de execução
.

Observa-se que os delitos foram cometidos em localidades próximas, especificamente em Domingos Martins e Marechal Floriano, municípios que fazem parte da região serrana do Espírito Santo e são contíguos. Isso evidencia que o agente praticou os crimes em uma área geográfica limitada.

Aqui cabe destacar que o STJ fixou entendimento de que “
a continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas (edição nº 17)
” ou ainda na mesma região metropolitana.

Em todos os fatos descritos, WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA agiu mediante invasão ou adentrando em estabelecimentos, residências, trailer ou chalé, demonstrando uma semelhança no modo de execução dos delitos.

A reiteração dessas condutas em circunstâncias tão semelhantes demonstra que WALDEMIR não apenas aproveitou oportunidades isoladas, mas sim agiu conforme um projeto delitivo contínuo.

Por essa mesma razão, embora parte dos furtos tenha ocorrido no período noturno, tenho que tal circunstância não é capaz de alterar a conclusão acerca da continuidade delitiva, haja vista o liame subjetivo vislumbrado nas condutas narradas.

Considerando essas circunstâncias, é evidente que os crimes praticados por WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, nos fatos 01, 06, 08 e 13, atendem aos critérios estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência para a caracterização da continuidade delitiva.

Portanto,
entendo que houve continuidade delitiva entre os crimes
relacionados ao
FATO 3, FATO 7 e FATO 12
e entre os crimes

relacionados ao
FATO 1, FATO 6, FATO 8 e FATO 13.

Por outro lado,
impossível aplicar a continuidade entre os fatos 10 e 11
, cometidos em conjunto pelos apelantes WALDEMIR e ODAIR.

Entre o fato 10, que ocorreu no dia 14 de janeiro de 2020, e o fato 11, que se deu na noite do dia 17 para o dia 18 de agosto de 2020,
há um intervalo de sete meses
. Esse período considerável entre os crimes
afasta a imediaticidade necessária para que os delitos sejam vistos como contínuos
. Apesar de ambos os fatos indicarem que os denunciados atuaram em "comunhão de esforços e desígnios", essa característica, por si só, não é determinante para a configuração da continuidade delitiva. É necessário que este elemento esteja presente em conjunto com os outros critérios, como proximidade temporal.

O mesmo ocorre em relação aos fatos 04 e 05
, praticados por Waldemir e Carlos Alberto. O intervalo temporal entre eles é de mais de 02 (dois) meses, o que impede a conclusão de que as ações ocorreram numa mesma condição de tempo.

Como a continuidade delitiva se refere a três infrações (
FATO 3, FATO 7 e FATO 12)
, quais sejam, três furtos qualificados (art. 155, §1° e §4°, inciso I, do Código Penal), a fração correta a ser aplicada na terceira fase da dosimetria é a de
1/5
, conforme orientação do STJ.

Já no que tange aos crimes

relacionados ao
FATO 1, FATO 6, FATO 8 e FATO 13,
quais sejam, quatro furtos, a fração correta a ser aplicada na terceira fase da dosimetria é a de
1/4
, conforme orientação do STJ que ora transcrevo:

Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
;
1/4, para 4 infrações
; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016
grifo nosso
).

Assentada tal premissa,
passo a análise da dosimetria da pena
.

FATOS 3, 07 E 12

Na primeira fase, adoto as penas-base fixadas pelo juízo sentenciante, quais sejam:

FATO 3
: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

FATO 7
: 2 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

FATO 12
: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, adoto as penas intermediárias fixadas pelo MM. Magistrado, uma vez que corretamente foi aplicada a circunstância atenuante da
confissão
:

FATO 03:
Incide a atenuante da confissão, razão pela qual subtraio 09 (nove) meses da pena, ficando a sanção intermediária em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

FATO 07
:Incide a atenuante da confissão, razão pela qual, subtraio da pena 04 (quatro) meses, ficando a sanção intermediária em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa
.

FATO 12
: Incide a atenuante da confissão, razão pela qual subtraio 09 (nove) meses, ficando a sanção intermediária em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa
.

Na terceira fase, uma vez reconhecida, como visto, a continuidade delitiva em relação ao FATO 3, FATO 7 e FATO 12, e analisando as penas aplicadas, na forma do artigo 71 do Código Penal,
aplico à mais grave delas (02 anos e 09 meses de reclusão), o aumento referente à continuidade delitiva em 1/5 (um quinto)
, motivo pelo qual, fixo a pena definitiva em
3 (três) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa
.

FATOS 01, 06, 08 E 13

Igualmente, na primeira fase, adoto as penas-base fixadas pelo juízo sentenciante, quais sejam,
02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
para todos os fatos.

Na segunda fase, adoto as penas intermediárias fixadas pelo MM. Magistrado, uma vez que corretamente foi aplicada a circunstância atenuante da
confissão
:

FATO 01:
Incide a atenuante de confissão, razão pela qual, subtraio 04 (quatro) meses da pena, fixando-se a sanção provisória em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão;

FATO 06
: Incide a atenuante da confissão, razão pela qual, subtraio da pena 04 (quatro) meses, fixando-se a sanção provisória em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

FATO 08
: Incide a atenuante da confissão, razão pela qual subtraio 09 (nove) meses, fixando-se a sanção provisória em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

FATO 13
: Incide a atenuante da confissão, razão pela qual, subtraio da pena 04 (quatro) meses, fixando-se a sanção provisória em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, adoto os critérios estabelecidos pelo juízo de origem, uma vez que fez incidir de forma acertada as respectivas causas de aumento:

....

FATO 01
: incide a causa de aumento do furto noturno, portanto, 1/3. Fixo, assim, a pena definitiva em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa

FATO 06
: Inexistem agravantes, bem como causa especial de diminuição ou aumento de pena.
Fixo, assim, a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

FATO 08
: Inexistem agravantes, bem como causa especial de diminuição de pena. Incide, contudo, a causa de aumento do furto noturno, portanto, 1/3. Fixo, assim, a pena definitiva em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

FATO 13
: Inexistem agravantes, bem como causa especial de diminuição ou aumento de pena. Fixo, assim, a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Prossigo analisando as penas aplicadas em relação ao
FATO 1, FATO 6, FATO 8 e FATO 13
, na forma do artigo 71 do Código Penal, aplico à mais grave delas (02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão)
,
o aumento referente à continuidade delitiva em 1/4 (um quarto), motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Dessa forma, segue a nova cumulação das penas relativas ao apelante
WALDEMIR:

FATOS 03, 07 E 12 (CONTINUIDADE DELITIVA):

3 (três) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

FATOS 01, 06, 08 E 13 (CONTINUIDADE DELITIVA):

2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

FATO 04

(art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal)
:

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa;

FATO 05
(
art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal)
:

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa;

FATO 10

(art. 155, § 4°, inciso IV do Código Penal)
:

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa;

FATO 11

(art. 155, § 4°, inciso IV do Código Penal):

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

FATO 14
(art. 12 da Lei n° 10.826/03)
:

01 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

TOTAL DAS PENAS
:
17 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão; 01 ano de detenção e 412 dias-multa
.

Portanto, fixo a pena definitiva do apelante
WALDEMIR FERREIRA SOUZA
em

17 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão; 01 ano de detenção e 412 dias-multa.
Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Quanto ao apelante
ODAIR SANTOS LACERDA,
sobreveio-lhe condenação em relação aos FATOS 10 e 11 da denúncia:

Na primeira fase verifico que o juízo sentenciante fixou a mesma pena-base para ambos os crimes, qual seja,
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 dias-multa.

Na sequência, por não existirem agravantes e atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, as referidas penas tornaram-se definitivas, não merecendo reparos a dosimetria, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Como dito, deixo de aplicar a
continuidade delitiva entre os fatos imputados na denúncia ao apelante ODAIR (FATO 10 E FATO 11),
uma vez que os crimes patrimoniais praticados não preenchem os requisitos necessários do artigo 71 do CP, ou seja, em
circunstâncias e momentos distintos,
razão pela qual,
mantenho a
condenação em concurso material e a pena definitiva do apelante em
(07 anos de reclusão e 120 dias-multa,
no regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

No que concerne ao pedido de
isenção das despesas processuais, “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS). Portanto,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Isso posto,
conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de WALDEMIR FERREIRA SOUZA
, e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ODAIR SANTOS LACERDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.